Tribunal: TJMT
Processo: 1017607-73.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017607-73.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CRISTIANE DA SILVA DAMACENO - CPF: 048.574.361-24 (EMBARGANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), MAYKE APARECIDO DE FRANCA E SILVA - CPF: 025.366.781-05 (EMBARGANTE), P. G. D. F. - CPF: 081.700.931-04 (EMBARGANTE), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, sob alegação de obscuridade e contradição na análise da responsabilidade do hospital e da conduta médica na utilização da manobra de Kristeller.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em obscuridade ou contradição ao afastar a responsabilidade do hospital e da equipe médica pela distocia de ombro ocorrida durante o parto, à luz do laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido analisou expressamente a conduta médica, reconheceu a utilização da manobra de Kristeller e afastou o nexo de causalidade entre essa e a lesão, com base em prova pericial.

4. A ausência de nexo causal exclui tanto a responsabilidade subjetiva do médico quanto a objetiva do hospital.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à correção de suposta má valoração da prova.

6. Inexistência de contradição interna ou omissão na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:

1. A ausência de nexo causal, reconhecida em laudo pericial e acolhida no acórdão, afasta a responsabilidade civil do hospital e do profissional de saúde.

2. Embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir a valoração da prova ou reforçar fundamentação já exposta.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Cristiane da Silva Damaceno, Mayke Aparecido de Franca e Silva

e P.G.D.F
. (Id.
277630358
) contra acórdão que,
por unanimidade, negou provimento ao recurso.

A parte embargante defende que o acórdão possui obscuridade e contradição “
ao não analisar adequadamente a questão da responsabilidade do hospital. Embora a responsabilidade do estabelecimento seja objetiva, a decisão não se aprofundou na análise da culpa subjetiva dos prepostos, especialmente no que tange à utilização da manobra de Kristeller. A decisão reconhece que a manobra foi utilizada, e que houve distocia de ombro, mas deixa de esclarecer, de forma clara, a análise da conduta médica e do nexo causal entre a manobra e o dano, considerando o laudo pericial que afastou tal nexo.” (Id. 277630358)

Requer pelo acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição.

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pela Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, no qual opina pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante defende que o acórdão possui obscuridade e contradição “
ao não analisar adequadamente a questão da responsabilidade do hospital. Embora a responsabilidade do estabelecimento seja objetiva, a decisão não se aprofundou na análise da culpa subjetiva dos prepostos, especialmente no que tange à utilização da manobra de Kristeller. A decisão reconhece que a manobra foi utilizada, e que houve distocia de ombro, mas deixa de esclarecer, de forma clara, a análise da conduta médica e do nexo causal entre a manobra e o dano, considerando o laudo pericial que afastou tal nexo.” (Id. 277630358)

O argumento não prospera.

O acórdão foi claro ao reconhecer a inexistência de nexo causal entre a conduta do profissional de saúde e a distocia do ombro esquerdo.

Ademais, o acórdão também se expressou acerca da validade da manobra Kristeller na época dos fatos. Confira-se:

“[...] É
incontroverso nos autos o uso da manobra de Kristeller pelo médico, e, da mesma forma é certo que ocorreu a distocia do ombro esquerdo do bebê.

Não se desconhece que a manobra de Kristeller passou a ser “não recomendada” pela Organização Mundial da Saúde (Recomendação40, de fevereiro de 2018) e pelo Ministério da Saúde (Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal, 2017).

Todavia essas censuras são posteriores ao fato, posto que o parto foi realizado no dia 22-12-2016 (Id.
239629734
, pág. 2),
assim, a época dos fatos a manobra poderia ser utilizada.

E, no caso concreto,
o laudo pericial afasta o nexo de causalidade entre a manobra e a distocia do ombro
[...]” (Id.
270354387 - Pág. 2)

Ora, a inexistência de nexo causal afasta a responsabilidade subjetiva do médico e a responsabilidade objetiva do hospital, posto que para se ter o dever de indenizar deve ser comprovada o nexo entre a conduto e o resultado.

Portanto, não há falar em aplicação do art. 186 do CC já que não houve a conduta ilícita o que afasta o dever de indenizar previsto no art. 927 do CC.

Do mesmo modo como não houve caracterização de defeito na prestação de serviços do hospital não há falar na incidência do art. 14 do CDC.

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...] Assim, a meu ver, não vislumbro nenhuma obscuridade ou contradição no v. Acórdão, uma vez que as questões suscitadas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas. O v. Acórdão analisou de forma clara tanto a responsabilidade do hospital quanto a conduta médica, afastando a existência de erro técnico e de nexo causal. Dessa forma, os embargos de declaração opostos não inspiram à rediscussão, modificação ou até mesmo a clareza da matéria julgada e decidida. [...]” (Id. 293467894 - Pág. 6)

Vê-se, portanto, o embargante se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Vale ressaltar que a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade à dispositivo de lei, jurisprudência ou ao que a parte esperava ver julgado, aspecto natural e inerente a toda e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes.
Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025